Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. EFEITO VINCULANTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST, TUSD E OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. VALORES QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. ADI 7195/STF. ORDEM DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação de precedente vinculante pelas instâncias ordinárias independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, bastando, para tanto, somente sua publicação, nos termos do art. 1.040 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
3. Conquanto não mencionados expressamente no precedente vinculante, é possível a aplicação da ratio decidendi adotada para os demais encargos setoriais decorrentes ou vinculados às etapas antecedentes ao fornecimento de energia elétrica, por ostentarem a mesma natureza jurídica. Dito entendimento encontra respaldo no art. 13, § 1o, II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e na medida cautelar deferida no bojo da ADI 7195/DF, em que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do art. 3o, X, da Lei Kandir, que exclui da base de cálculo do ICMS encargos setoriais vinculados a operações de energia elétrica.
4. Constatada a legitimidade da inclusão a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) e de outros encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica quando lançado na fatura e a não submissão da situação do impetrante à modulação dos efeitos do precedente vinculante, a denegação do mandado de segurança é medida impositiva porque não evidenciada a existência de direito líquido e certo a ser tutelado. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.